Tribunal: TJSP
Processo: 2176823-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
agravo de instrumento – prestação de serviços – rescisão contratual c/c danos materiais – insurgência dos réus contra o indeferimento de quesitos a serem respondidos na perícia – alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação afastada – cerceamento de defesa não caracterizado – quesitos impertinentes com o escopo da perícia fixado na decisão saneadora – decisão mantida –

Ementa:
agravo de instrumento – prestação de serviços – rescisão contratual c/c danos materiais – insurgência dos réus contra o indeferimento de quesitos a serem respondidos na perícia – alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação afastada – cerceamento de defesa não caracterizado – quesitos impertinentes com o escopo da perícia fixado na decisão saneadora – decisão mantida – recurso desprovido.